Tribunal: STF
Processo: HC 241965
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Carlos Manuel Duarte Marques em favor de Clayton Martins da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem de habeas corpus, nos autos do HC 893.426/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 157, § 2º, II, do Código Penal, por 3 vezes, à pena de 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto. Foram interpostas apelações por ambas partes.



    Afirma que foi negado ao paciente o direito ao recurso em liberdade pela existência de antecedentes infracionais, porém, “nos dois processos instaurados (...) não consta sequer o oferecimento de representação, muito menos uma condenação”. (p. 3 - eDOC 3, p. 5)



    Alega que não poderia haver sido negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, pois a continuidade da prisão preventiva seria incompatível com a condenação ao regime semiaberto. (p. 4)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    O ato coator transitou em julgado em 11.3.2024, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.



    É esse o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator (eDOC 2):



    “Ao condenar o acusado pelo crime patrimonial, o magistrado sentenciante manteve a custódia cautelar diante destes fundamentos (e-STJ fls. 31/39):



    ‘Outrossim, em conformidade com o disposto no artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, passo a fundamentar a necessidade da manutenção da prisão preventiva do réu.



    Embora o acusado seja primário, ele ostenta antecedentes por atos infracionais (fls. 24/25).



    Esposados estes argumentos, passo à análise do caso em julgamento.



    Estão presentes os pressupostos da prisão preventiva: indícios de autoria e prova da materialidade do crime, conforme preceitua o artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal, até porque, o réu foi condenado a pena privativa de liberdade nesta sentença. 



    Também está presente a condição de admissibilidade da prisão preventiva, insculpida no artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal, pois se trata de acusado que ostenta antecedentes infracionais, conforme certidão juntada aos autos.



    Portanto, há risco à ordem pública, visto que demonstrada a reiteração de conduta delitiva pelo réu e a ameaça de que, posto em liberdade, volte a delinquir. 



    Deste modo, é temerária a soltura do acusado. Há evidente perigo social decorrente da demora em se aguardar a tutela jurisdicional definitiva para que venha ele a ser custodiado. Nesta hipótese, correr-se-ia o risco dele cometer novos ilícitos, atentando contra a ordem pública’”. (p. 3)



    “Nesse contexto, entendo suficientemente fundamentado o ato constritivo em desfile. Como bem ressaltaram as instâncias de origem, justifica-se a medida constritiva da liberdade, a bem da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, visto que o crime em análise foi praticado em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo. Dessarte, parece-me devidamente evidenciada a periculosidade do réu à tranquilidade do meio social.



    De mais a mais, depreende-se da leitura do decisum combatido que a decretação da prisão também teve como fundamento a possibilidade concreta de reiteração delitiva. A propósito, destacaram as instâncias de origem ostentar o acusado antecedentes infracionais. Inequívoco, assim, o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas”. (p. 5)



    Colho, da sentença condenatória, que não foi apreendida arma de fogo e que não ficou provada sua utilização pelo paciente. (eDOC 3, p. 20)



    Os antecedentes infracionais são apenas boletins de ocorrência circunstanciados, como alegado pelo impetrante (eDOC 3, p. 5), inaptos a demonstrar prática ilícita anterior por parte do paciente. Outrossim, indicam que a conduta eventualmente praticada não teria envolvido violência ou grave ameaça à pessoa (art. 173, parágrafo único, do ECA).



    A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de não haver compatibilidade da vedação ao direito de recorrer em liberdade com o regime inicial semiaberto. Entre vários outros julgados, cito, nesse sentido, o HC 185.181 AgR, rel. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 6.7.2020, e o HC 191.931, rel. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 7.1.2021, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA FLAGRANTE PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, tem-se sinalizada periculosidade e viável a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA REGIME SEMIABERTO INCOMPATIBILIDADE. A fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva. ORDEM CORRÉU EXTENSÃO. Ante a identidade de situação jurídica, cabe estender a corréu ordem deferida em habeas corpus artigo 580 do Código de Processo Penal”. 



    Portanto, em respeito à proporcionalidade e à presunção de inocência, que determina a provisoriedade das medidas cautelares, a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória deve ser a regra. A possibilidade de se manter a prisão preventiva para acautelar a sociedade da reiteração delitiva por agente de alta periculosidade, admitida pela Corte como exceção a ela, exigiria fundamentação circunstanciada do sentenciante, inexistente no caso.



    Ante o exposto, concedo, de ofício, a ordem de habeas corpus a fim de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I);



    b) recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 6h;



    c) proibição de contatar eventuais acusados ou investigados;



    d) proibição de se ausentar da comarca onde possui domicílio sem autorização do Juízo de primeiro grau; e



    e) monitoramento eletrônico, que poderá ser implementado a qualquer tempo, quando houver disponibilidade de equipamento.



    Por fim, considerando que as medidas cautelares têm natureza instrumental, servindo a propósitos relacionados ao feito que tramita nas instâncias ordinárias, delego ao juízo de origem o controle sobre a necessidade de manutenção das medidas cautelares fixadas nestes autos, bem como sua fiscalização. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente